Tribunal: TJDFT
Processo: 0703213-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0703213-69.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: JHON PAULO MESQUITA LISBOA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RELATOR: DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Cuida-se de recurso de agravo em execução, com pedido de tutela antecipada de urgência, interposto por JHON PAULO MESQUITA LISBOA, contra a r. decisão do d. Juízo da Vara de Execuções Penais, que indeferiu o seu pedido de prisão domiciliar humanitária em face da pandemia provocada pelo vírus COVID-19 (ID 22926506, págs. 489/492). Em suas razões, sustenta o agravante que preenche todos os requisitos necessários à concessão da prisão domiciliar humanitária, eis que é portador de doença grave, necessita de acompanhamento ambulatorial e ininterrupto, os quais não podem ser prestados, de forma adequada, pelo estabelecimento prisional, além da situação de pandemia do Covid-19. Informa ser portador de tuberculose ganglionar causada pelas bactérias Mycoba cterium tuberculosis ou Bacilos de Koch (BK), doença contagiosa, que lhe acarreta febre, dor e perda de apetite. Noticia que, devido à gravidade da infecção, foi submetido à internação Hospitalar para drenar líquido do pulmão. Alega que a superlotação carcerária e o número reduzido de funcionários não permitem a assistência adequada, a qual apenas seria possível se o estabelecimento prisional colocasse um funcionário exclusivamente para os internos do grupo de risco. Acrescenta que, se o tratamento for realizado de forma precário, poderá “acarretar outros problemas sérios de saúde, podendo evoluir para um quadro de infecção generalizada”. Com tais argumentos, postula a concessão de tutela antecipada de urgência, a fim de que seja, liminarmente, deferida a prisão domiciliar humanitária. No mérito, pleiteia que seja conhecido e provido o presente recurso para, confirmando a tutela antecipada de urgência, deferir a prisão domiciliar humanitária ao agravante. O Órgão Ministerial apresentou contrarrazões manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do agravo (ID 22926506, págs. 493/499). Em juízo de retratação, manteve-se a decisão agravada (ID 22926506, págs. 742). É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do disposto no art. 197 da Lei no 7.210/1984, das decisões proferidas pelo Juiz da Execução caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo. No caso em tela, pretende a defesa a concessão de tutela de urgência, na forma do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, a fim de, liminarmente, deferir a prisão domiciliar humanitária ao agravante. É cediço que para a concessão de tutela de urgência pretendida pelo agravante exige-se, além do convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, a demonstração do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, aqui aplicado subsidiariamente, por força do art. 3o do de Processo Penal. Todavia, verifica-se que, caso em exame, o pedido de tutela provisória de urgência, além de possuir natureza satisfativa, confunde-se com o próprio mérito do recurso, pois ambos os pleitos dizem respeito à concessão de prisão domiciliar humanitária ao agravante. Ademais, a questão, objeto do presente recurso, encontra-se pronta para o julgamento do mérito. Logo, dúvida não há de que o pedido de tutela antecipada de urgência resta prejudicado. Intime-se. Colha-se o parecer ministerial. Na sequência, tornem os autos conclusos. Brasília-DF, 08 de fevereiro de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR